Tribunal: STF
Processo: ARE 1289481
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 10.263 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018. INICIATIVA PARLAMENTAR. IMPOSIÇÃO DE DESPESAS À ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. VÍCIO FORMAL RECONHECIDO. PEDIDO PROCEDENTE. 
    1. Em sede de controle constitucional abstrato, compete a esta Corte de Justiça utilizar como parâmetro exclusivo a Constituição Estadual, segundo o art. 125, § 2º da Constituição Federal.
    2. Incorre em vício formal de inconstitucionalidade a Lei do Município de Goiânia nº 10.263/2018, de iniciativa, parlamentar, que obriga a administração municipal a equipar com botões de emergência os estabelecimentos de saúde, as escolas e os Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI's, que quando acionados emitirão diretamente para a Agência da Guarda Civil Metropolitana – AGCM sinais silenciosos informando situações em andamento ou eminentes de risco de qualquer tipo de violência, criando despesas sem a correspondente previsão orçamentária, em clara usurpação da competência do Chefe do Poder Executivo.
    3. Afronta aos arts. 2º e 77, incs. II e V, ambos da Constituição Estadual.”
    A parte recorrente sustenta “a necessidade de reforma do acórdão fustigado, tendo em vista a errônea interpretação das hipóteses de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo e a não violação ao Princípio da Separação dos Poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal”.
    O recurso não merece ser provido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo na hipótese em que o projeto de lei parlamentar preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados e disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Entender de modo diverso demandaria análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 768.450-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. “Emenda parlamentar que implica aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo”. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Inconstitucionalidade da norma estadual. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 745.811/PA-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema nele veiculado e reafirmou a jurisprudência sobre a matéria no sentido da inconstitucionalidade “de norma de lei estadual resultante de emenda parlamentar, que acarretou aumento de despesa a projeto de iniciativa reservada ao [Chefe] do Poder Executivo”. Na mesma oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94 do Estado do Pará. 2. O acórdão recorrido afasta a inconstitucionalidade dos referidos artigos, em contrariedade ao entendimento firmado pelo STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).”(ARE 960.028-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma) 
    Restou evidente, no acórdão recorrido, que a norma impugnada diz respeito ao funcionamento e à organização do Poder Executivo. Veja-se trecho pertinente do acórdão recorrido:
    “[...]
    Sem maiores delongas, como se pode verificar, o diploma legal impugnado feriu a harmonia e independência dos Poderes e atentou contra a iniciativa privativa do Poder Executivo, conforme preveem os arts. 2º e art. 77, inciso II e V, da Constituição do Estado de Goiás, os quais transcrevo: 
    ‘Art. 2º - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
    (…) 
    Art. 77 - Compete privativamente ao Prefeito:
     (…) 
    II - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição;
     (…) 
    V - dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração municipal;’
    Isso porque, esta Corte firmou entendimento no sentido de ser inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que trata de funcionamento e organização do Poder Executivo, sobretudo quando da inovação resulte aumento de despesa. 
    [...]
    O Parquet assim se pronunciou: ‘Assim sendo, ao aprovar a normativa alvejada na espécie, o Poder Legislativo do Município de Goiânia mostrou-se, no que toca com a estrutura orgânica do Poder Executivo e dos entes da administração indireta, refratário “ao sentido e ao valor da reserva de iniciativa”, que são justamente, os de proteger, sob essa tutela ritual, a própria essência da independência funcional do Poder Executivo no trato das questões que lhe foram constitucionalmente cometidas’. 
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de novembro de 2020.
     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator